Tribunal: STF
Processo: ADI 7442
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Referente às Petições/STF: 101126/2023 e 103488/2023



    DECISÃO



    Trata-se de pedidos de habilitação no processo, na qualidade de  amici curiae, apresentados pela UNIMED DO BRASIL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (Doc. 15) e pela UNIMED NORTE/NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES DE TRABALHO MÉDICO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Doc. 20).



    A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, sem pedido de medida cautelar, foi proposta pelo Procurador-Geral da República, tendo por objeto o art. 6º, § 13, da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020.



    A UNIMED DO BRASIL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS alegou que “as Confederações de cooperativas têm por objetivo orientar e coordenar as atividades das filiadas, nos casos em que o vulto dos empreendimentos transcenda o âmbito de capacidade ou conveniência de atuação das federações.” Há o registro, em seu pedido, de que dedica-se à representação institucional do sistema cooperativista. 



    A UNIMED NORTE/NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES DE TRABALHO MÉDICO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL alegou que “a matéria versa sobre a possibilidade do deferimento da recuperação judicial para as operadoras de planos de assistência à saúde, dentre elas a requerente e a Unimed Manaus, objetivando pois, promover a assistência médica aos beneficiários.” Há o registro, em seu pedido, de que representa várias operadoras de planos de saúde e presta serviços a vários beneficiários no território nacional. 



    É o relatório. Decido.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    Na presente hipótese, os requerentes preencheram os requisitos essenciais para que, uma vez admitidos como amici curiae, suas participações sejam as mais amplas possíveis. Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimação da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da SUPREMA CORTE.



    Assim sendo, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, DEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE, apresentados pela UNIMED DO BRASIL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (Doc. 15) e pela UNIMED NORTE/NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES DE TRABALHO MÉDICO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Doc. 20), na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.



    À Secretaria, para as anotações pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



    Ministro Alexandre de Moraes



    Relator